Tribunal: TJDFT
Processo: 0713184-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A recorrente alega que o acórdão é omisso em relação ao disposto na cláusula 6.3 do contrato de locação e nas cláusulas 11 e 14 do contrato de administração do imóvel. Aponta contradição por não determinar a transferência da obrigação de pagar as taxas condominiais à imobiliária. Pretende o prequestionamento do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, e dos artigos 489, §1o, IV e VI, e 1022, ambos do Código de Processo Civil.
2. Conforme explicitado no acórdão, “Nos termos do contrato de locação (ID 54787925), é obrigação do locatário o pagamento do condomínio” e “O não pagamento das taxas condominiais pelo locatário não induz a transferência da obrigação à imobiliária administradora que já foi condenada a pagar a multa prevista no contrato pela falha na fiscalização do cumprimento das obrigações locatícias”.
3. A existência de julgado sobre questão similar não vincula o órgão jurisdicional, sobretudo quando o caso concreto apresenta distinção em aspecto elementar. Se no precedente indicado pelo embargante não houve condenação da imobiliária ao pagamento de multa, descabida a aplicação do mesmo entendimento.
4. Não há contradição ou omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
5. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 48, da Lei 9.099/1995, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.